Tribunal: TJDFT
Processo: 0025572-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Apelação Cível - Execução de título extrajudicial – Nulidade da citação por edital – Prescrição consumada – Honorários de sucumbência.
1. Frustrada a citação pelo correio em virtude da ausência do executado no endereço por três vezes, exige-se a diligência por meio de Oficial de Justiça, sem a qual é nula a citação por edital.
2. Ausente citação válida e transcorrido o triênio legal, consumou-se a prescrição da pretensão executiva da nota promissória.
3. A procedência da exceção de pré-executividade, com a extinção da execução, acarreta para o exequente os ônus da sucumbência.